Tribunal: STF
Processo: HC 207346
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 4):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DESTA CORTE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.  
1. O princípio da dialeticidade impõe ao Agravante o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada. No caso, nas razões do regimental, o Recorrente não rebateu, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 182/STJ.  
2. Agravo regimental não conhecido.



    Alega-se que: a) instaurou-se em desfavor do paciente processo administrativo na Penitenciária de Valparaíso/SP para apuração de falta disciplinar por requerer sua transferência por motivo de segurança, sem desrespeitar os agentes ou agir para subverter a ordem; b) “o diretor da unidade prisional aplicou sanção disciplinar ao Paciente, como incurso na prática de falta grave, tipificada no art. 50, inciso II, da Lei n. 7.210/84” e, a despeito da defesa, bem como do conjunto probatório, o Juízo da execução homologou a falta disciplinar; c) o TJSP negou provimento ao agravo em execução, ao passo que o STJ não concedeu a ordem de habeas corpus; d) o prazo prescricional das faltas disciplinares não é regido pela Lei de Execução Penal, devendo se sujeitar às disposições da Lei 8.112/90, que prevê 180 dias para casos de penalidade de advertência, lapso ultrapassado quando da abertura de sindicância; e) há ofensa ao contraditório, à ampla defesa e à legalidade porque o sentenciado não foi ouvido em Juízo sobre a falta imputada, tampouco presenciou a oitiva dos agentes penitenciários e demais sentenciados; f) o sentenciado não praticou os fatos como lhe foram imputados, tendo apenas solicitado a sua transferência, sem dolo de desrespeito ou desobediência, estando o conjunto probatório composto apenas pelas palavras de servidores em depoimentos iguais; g) a punição pela falta grave é desproporcional à conduta praticada.



    À vista do exposto, requer-se o reconhecimento da prescrição da falta disciplinar, a nulidade do ato com a oitiva judicial do paciente, bem como a participação na oitiva dos demais, além da desconstituição da infração por ausência de provas ou, subsidiariamente, a sua desclassificação para falta de natureza média.



    Indeferi o pedido liminar (eDOC 7).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento da impetração e, no mérito, pela denegação da ordem.



    É o relatório. Decido.



    A impetração não merece prosperar.



    Quanto ao prazo prescricional da infração disciplinar, a jurisprudência deste Tribunal “é no sentido de que, diante da ausência de norma específica quanto à prescrição da infração disciplinar, utiliza-se, por analogia, o Código Penal” (HC 114422, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.5.2014; HC 92000, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 30.11.2007), 



    Desse modo, não se pode acolher a pretensão de reconhecimento da prescrição regida pelos prazos contidos na Lei 8.112. Acertada está a decisão do Superior Tribunal de Justiça ao considerar o prazo trienal, observando não haver este transcorrido integralmente na espécie.



    Quanto à alegação de nulidade em razão de não ter sido o paciente ouvido em Juízo, colhem-se os seguintes fundamentos da decisão monocrática mantida pelo acórdão do Superior Tribunal de Justiça (eDOC 4, p. 3):



    Também não merece acolhimento a alegação de nulidade da decisão de primeiro grau, sob o argumento de que o Apenado não teria sido ouvido em juízo acerca da falta disciplinar. Com efeito, ao homologar a falta grave cometida pelo Paciente, o Juízo singular registrou o seguinte (fl. 67; sem grifos no original):



    'O sentenciado foi devidamente ouvido, nos termos do art. 118, 2º, da LEP, com acompanhamento de advogado da FUNAP. 



    E o cogitado dispositivo não determina a oitiva judicial do sentenciado, mas visa prestigiar os princípios do devido processo legal e do contraditório, plenamente respeitados na espécie. 



    Assim, o reconhecimento da falta disciplinar de natureza grave era mesmo de rigor, nada havendo a justificar o acolhimento da tese defensiva.'



    Sobre essa questão, o Tribunal estadual consignou que (fls. 24-25; sem grifos no original):



    '[...] Preliminarmente, não se cogita de nulidade da r. decisão recorrida, ao argumento de ausência de oitiva do agravante em sede judicial. 



    Justifico. 



    O artigo 118, § 2º, da Lei de Execução Penal – o qual prevê que, no caso de falta grave, deverá ser ouvido previamente o condenado, não impõe determinação de que tal oitiva seja realizada em Juízo. É entendimento pacífico da jurisprudência, aliás, que basta seja o preso ouvido na sindicância para satisfazer o direito de ampla defesa.[...] 



    No caso dos autos, o direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa restou observado na esfera administrativa, oportunidade em que o preso foi ouvido na presença de Advogado integrante dos quadros da FUNAP (Fundação Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel) (fls. 16). 



    Rejeito, pois, a matéria prejudicial.'



    Como se percebe dos trechos acima transcritos, o direito fundamental do Paciente ao contraditório e à ampla defesa foi devidamente observado, tendo o Apenado sido ouvido na esfera administrativa na presença de sua defesa técnica.



    Sendo esse o caso, não se pode afirmar que haja nulidade na espécie, uma vez que a jurisprudência desta Corte considera desnecessária a oitiva do apenado em audiência de justificação caso tenha sido regularmente ouvido, na presença de seu defensor, no curso de processo administrativo disciplinar. Nesse sentido: HC 170677 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18.12.2019; RHC 167849 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 13.2.2020.



    Por outro lado, relativamente à outra nulidade suscitada, consistente na ausência de participação do paciente nas demais oitivas, observo que tal questão não foi examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, tampouco pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de modo que fazê-lo no presente momento configuraria no mínimo dupla supressão de instância, em violação à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como se verifica, entre outros, do HC 210036 AgR, de minha relatoria, julgado pela Segunda Turma, DJe 8.4.2022.



    Por fim, as questões relacionadas ao reconhecimento da falta e à aplicação da sanção respectiva foram assim examinadas pelas instâncias antecedentes (eDOC 4, p. 5):



    Por fim, o Tribunal de origem, instância soberana na análise de matéria fático-probatória, deixou assente que ficou configurada a falta grave prevista no art. 50, inciso VI, da Lei de Execuções Penais, afirmando que (fls. 28-29; sem grifos no original): 



    'Restou, pois, seguramente demonstrado que o recorrente cometeu falta grave circunstância que torna inviável a pretendida absolvição ou, ainda, a desclassificação da conduta.



    Com efeito, para a caracterização de infração disciplinar de natureza grave é suficiente que o sentenciado tenha desobedecido às normas do sistema carcerário. 



    E, no presente caso, a conduta do sentenciado constitui falta disciplinar de natureza grave, conforme descrição do artigo 50, inciso VI, da Lei de Execução Penal; incabível, pois, a pretendida absolvição ou mesmo o abrandamento para infração média. 



    Ademais, avaliar que o comportamento do agravante não constitui falta grave não observaria a necessária repreensão aos fatos descritos e, ainda, correr-se-ia o risco da criação de um perigoso precedente, comprometendo sobremaneira à disciplina no interior dos presídios, deixando-o a mercê dos detentos. 



    Destarte, pelas provas colhidas não há dúvidas de que houve subsunção da conduta do agravante às normas, sendo certo que a ocorrência da falta grave foi adequadamente apurada pela sindicância e a sua anotação foi realizada, tendo em vista a necessidade de manutenção da ordem dentro do estabelecimento prisional a fim de se evitar a desordem e o caos gerado pelo sentimento de impunidade. '



    Diante disso, para se divergir das conclusões a que chegaram os demais julgadores, seria necessário reexaminar fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. Nesse sentido: RHC 176368 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 8.4.2022; HC 188759 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 19.11.2020.



    Não há, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado por meio da presente impetração.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento a este habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente